Tribunal: TJBA
Processo: 0510113-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510113-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: FIDELISDOS SANTOS LIRIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juízo de origem. O apelante alegou nulidade da decisão, por ausência de intimação prévia para manifestação e por inexistência de suspensão formal da execução, conforme previsto no art. 921 do CPC. Pleiteou o reconhecimento do vício processual e a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente configura nulidade por ofensa ao contraditório; (ii) estabelecer se a ausência de suspensão formal da execução impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia oitiva das partes, conforme art. 921, §5º, do CPC, sendo vedado ao juiz decidir sem oportunizar manifestação sobre a matéria, ainda que esta seja de ordem pública.

A decisão de extinguir a execução sem prévia intimação do exequente caracteriza decisão surpresa, em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme arts. 9º e 10 do CPC e art. 5º, LV, da CF/1988.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal da execução por um ano, nos termos do art. 921, I a III e §1º, do CPC, com posterior fluência do prazo prescricional.

A ausência de decisão que suspenda formalmente a execução inviabiliza o início válido do prazo prescricional, tornando irregular o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a nulidade da sentença proferida com ofensa ao contraditório e sem observância do procedimento legal da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação das partes, sob pena de nulidade da decisão por ofensa ao contraditório.

A ausência de suspensão formal da execução por decisão judicial inviabiliza a fluência regular do prazo da prescrição intercorrente.

A sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente sem observância do contraditório e dos requisitos do art. 921 do CPC deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único, e 921, §§1º, 4º e 5º.
J
urisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.143520-5/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJBA, Apelação nº 00149741619898050001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 18.06.2024; TJBA, Apelação nº 05230551220178050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0890431-31.2006.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0510113-79.2016.8.05.0001,
em que figura, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A,
e apelado,

FIDELISDOS SANTOS LIRIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2